Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão de cobrança. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito.
2. O art. 205 do CC prevê prazo prescricional de 10 anos para as pretensões de cobrança que não sejam regidas por nenhum dispositivo legal: trata-se de hipótese subsidiária aplicável na ausência de previsão específica. Por sua vez, o art. 206, § 5o, I, determina prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. No caso, pretende-se a cobrança de débito de coparticipação de plano de saúde, que consiste em dívida constante em instrumento particular. Trata-se de obrigação líquida, cujo valor foi indicado pela autora, tanto no ajuizamento da ação, quanto no momento de protesto do débito. Assim, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Reconhecimento da prescrição confirmado.
4. Recurso conhecido e não provido.